Tribunal: TJPA
Processo: 0002527-11.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002527-11.2018.8.14.0039
APELANTE: WANDER RONILDO MARTINS PACHECO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, WANDER RONILDO MARTINS PACHECO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002527-11.2018.8.14.0039

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: WANDER RONILDO MARTINS PACHECO e ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ e WANDER RONILDO MARTINS PACHECO

RELATORA: DESª: NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR
.
PRETENSÃO AO REAJUSTE DO
SOLDO
COM BASE NO
SALÁRIO

MÍNIMO
. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE
VINCULAÇÃO
DO
SALÁRIO

MÍNIMO
PARA
QUALQUER

FINALIDADE
.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
ARTIGOS

31
,
I
, DA
CONSTITUIÇÃO

ESTADUAL
E DO
ARTIGO

2º
DA
LEI

ESTADUAL

Nº
6.827/06. VIOLAÇÃO AO ART.
7º
,
IV
, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
E SÚMULA
Nº
4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO
SOLDO
EM
VALOR

INFERIOR
AO
SALÁRIO

MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELO DO ESTADO DO PARÁ.
IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Pretensão ao reajuste do
soldo
em
valor
não
inferior
ao
salário

mínimo
, com fundamento no art.
31
,
I
, da
Constituição

Estadual
e art.
2º
da
Lei

estadual

nº
6.827/06. Vedação à utilização do
salário

mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Inteligência do art.
7º
,
IV
, da
Constituição
Federal, Súmula
nº
4 do STF;

2-

A garantia do
salário

mínimo
diz respeito à
remuneração
global do trabalhador, sendo o
soldo
apenas uma parcela que compõe a
remuneração
do militar. Possibilidade de fixação do
soldo
em
valor

inferior
ao
salário
mínimo vigente. Precedentes.

3-

O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar que o Sr. Wander Ronildo Martins Pacheco possui condições de arcar com as despesas do processo, sem o prejuízo de seu sustento, pelo que, o benefício da justiça gratuita deferido ao mesmo merece ser mantida a Sentença
a quo.

4-

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER de ambos os apelos, porém, nego-lhes PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos por
WANDER RONILDO MARTINS PACHECO

e ESTADO DO PARÁ
, em face da Sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, no bojo da
Ação de Cobrança de Reajuste Salarial,

ajuizada pelo Sr.
Wander Ronildo Martins Pacheco
.

Vejamos trecho da Sentença guerreada (ID nº 2318613 - Pág. 5).

“(...)Diante do exposto, com fulcro na súmula 4 do STF,
julgo improcedente o pedido do autor,
extinguindo o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de

justiça deferida ao autor. (...)”.
[Grifos Nossos].

Na inicial, consta que o Autor que é Militar estadual e que, desde 2016, teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial, prevista na Lei nº 6.827/2006. Informa que
o salário mínimo sofreu reajustes nos anos de 2016, 2017 e 2018,

no entanto, os Militares permaneceram recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo

vigente em 2015,
caracterizando, conforme o Autor, inércia estatal. Diante disso, requereu o cumprimento da Lei nº 6.827/06, com o consequente reajuste do soldo do Autor, bem como o pagamento das diferenças salariais.

O Autor inconformado, interpôs
Recurso de Apelação
(ID nº 2318614), no qual ratificou o entendimento constante em sua Exordial e sustentou que não cabe, no caso em tela, a aplicação da Reserva do Possível, tendo em vista que não existem problemas de ordem orçamentária de planejamento financeiro, bem como que, para o exercício financeiro de 2016, havia uma previsão de R$ 24.236.886,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais), pelo que requereu a reforma da Sentença ora recorrida.

Em ID nº 2318615, o Estado do Pará apresentou
Contrarrazões
, requerendo a revisão da Justiça Gratuita concedida à parte Autora, bem como a manutenção da Sentença de 1º Grau, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/06, por violar o art. 7º, IV, da CF/88.

Paralelo a isso, o Estado do Pará apresentou
Recurso de Apelação
(ID nº 2318616), no qual requereu a reforma da Decisão impugnada, para cassar integralmente a assistência judiciária deferida ao Apelado e, caso assim não entenda-se que, que seja parcialmente reformada a Sentença para deferir a assistência em percentual não superior a 50% (cinquenta por cento), tornando-se desde logo exequíveis o percentual remanescente de todas as despesas processuais, incluídas as custas, honorários e outras legalmente previstas.

O autor, ora apelante/apelado
Wander Ronildo Martins Pacheco
, em que pese devidamente intimado sobre a interposição de Recurso de Apelação por parte do Estado do Pará,
deixou de apresentar

Contrarrazões,
conforme depreende-se da Certidão de ID nº 2318616 - Pág. 10.

O Douto Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se em Id. nº 2335444, pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos de apelação interpostos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisa-los.

Cinge-se o recurso ao inconformismo do autor, ora apelante, onde afirma que o salário mínimo sofreu reajustes nos anos de 2016. 2017 e 2018, no entanto, os Militares permaneceram recebendo soldo equiparado ao salário mínimo vigente em 2015.

Analisando as razões do apelante, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer acerca da necessidade de reforma do julgado.

Pois bem, importante frisar que, o art. 2º da lei nº 6.827/2006 dispõe:

Art. 2º - O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

Todavia, a partir do ano de 2016, o Estado do Pará deixou de aplicar a referida Lei, por haver constatado que esta padecia de inconstitucionalidade, haja vista que vai de encontro ao que prevê a Súmula Vinculante nº 04; senão vejamos:

Súmula Vinculante 04 - Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou

de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
[Grifos Nossos].

Ademais, não se pode admitir, sob pena de violação ao art. 7°, IV da Constituição Federal, vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim, não vigorando, outrossim, a restrição quanto ao recebimento em valor menor no que tange ao vencimento básico, como no caso do soldo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL.
SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade a apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado

comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito da recorrente. Ademais, a remuneração da Apelante em fevereiro de 2018, último contracheque acostado aos autos, não induz ao indeferimento da gratuidade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão ao reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06. Vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Inteligência do art.7º, IV, da Constituição Federal, Súmula nº 4 do STF e, precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.

3. A garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador, sendo o soldo apenas uma das parcelas que compõem a remuneração do militar. Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16. Ausência de situação excepcional a fundamentar a pretensão da apelante. Necessidade de manutenção da sentença.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 (doze) à 21 (vinte e um) de agosto de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(2118317, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, ?A?, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME. (2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em 2019-06-04).

É de se ressaltar que o entendimento se fundamenta na compreensão de que a vinculação do vencimento do servidor público estadual ao salário mínimo violaria a autonomia administrativa dos Estados e a regra da iniciativa exclusiva do Executivo para dispor sobre a remuneração do funcionalismo público, conforme artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República
[1]
, por importar em majoração dos vencimentos dos servidores à míngua da discricionariedade do Governador, bem como a vedação da vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal na Administração Pública, nos moldes do artigo 37, XIII, do mesmo diploma
[2]
.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou assentando a inconstitucionalidade nas normas previstas em Constituição Estadual ou leis que preveem a garantia de vencimento base não inferior ao salário mínimo, conforme o julgado a seguir:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 751, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).

Nesse diapasão, não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente, de tal sorte que não há falar em reajuste do soldo atrelado ao valor do salário mínimo.

Quanto ao recurso do Estado do Pará, entendo que igualmente não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

A assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao
acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever
o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º e §3º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§1
o

A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta,
compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício
.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao autor/apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o Estado não anexou documentos que comprovam a alegada
condição financeira do apelante, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO
de ambos os recursos, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (Pa), 02 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

[1]
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

(...)

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

[2]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Belém, 05/02/2020